Tribunal: TJSP
Processo: 1027623-42.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
ÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL.
(TJSP; Apelação Cível 1027623-42.2025.8.26.0100; Relator (a): Regis de Castilho Barbosa Filho; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VI (DP2); Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2026; Data de Registro: 22/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Regis de Castilho Barbosa Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VI (DP2)

Data do julgamento:

03/04/2026

Data de publicação:

22/04/2026

Ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PROPOSTA POR RADLA RAYSSA LOURENCO BEZERRA EM FACE DE BANCO CREFISA S.A. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO INADMISSÍVEL.